Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. AUTOESCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com restituição da quantia paga e compensação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que após pagamento integral do contrato para obtenção da permissão de dirigir, a autoescola foi descredenciada pelo DETRAN e encerrou as atividades, sem prestar esclarecimentos aos autores.
1.2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir parte do valor pago, no importe de R$1.485,00.
1.3. Recurso. Em razões, os autores pretendem: a devolução integral do valor pago, de R$2.490,00, sob os argumentos de descumprimento contratual e de que as taxas cobradas pelo DETRAN/DF foram novamente cobradas pela segunda autoescola contratada; a reparação dos danos morais sofridos, com fundamento principal na teoria do desvio produtivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal; (ii) superada a premissa, se o descumprimento contratual da recorrida enseja a restituição integral do valor contratado e a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. As teses amparadas no desembolso das taxas pagas anteriormente na nova autoescola contratada e na teoria do desvio produtivo, apresentadas apenas no recurso interposto, caracterizam evidente inovação recursal, uma vez que não foram oportunamente discutidas nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Restituição proporcional. Resta incontroverso que, de todo o processo para obter a CNH para dirigir veículo das categorias A e B, o aluno realizou os procedimentos iniciais junto ao DETRAN; dessa forma, por força do cumprimento parcial do contrato, deve ser reconhecido o direito ao reembolso apenas do valor do serviço não prestado, abatido o que foi efetivamente despendido pela autoescola. Precedente: Acórdão 1943429.
6. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Caso em que não se observa exposição dos recorrentes a situação vexatória ou ofensa a atributos da sua personalidade, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Precedente: Acórdão 1807892.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943429, 0714457-78.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1807892, RI 0725747-85.2023.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/1/2024.